Tribunal: TJSP
Processo: 0003613-41.2014.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Crime de trânsito – Recurso Defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Embriaguez ao volante – Conjunto probatório apto à manutenção da condenação do acusado – Crime de perigo abstrato que dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, cabendo apenas a comprovação da condução de veículo automotor em estado de embriaguez – Pena privativa de

Ementa:
Apelação – Crime de trânsito – Recurso Defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Embriaguez ao volante – Conjunto probatório apto à manutenção da condenação do acusado – Crime de perigo abstrato que dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, cabendo apenas a comprovação da condução de veículo automotor em estado de embriaguez – Pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal – Substituição por prestação pecuniária – Modificação da pena restritiva de direitos imposta – Descabimento – Quantum fixado (R$ 1.000,00) que não comporta alteração – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003613-41.2014.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante PEDRO
VIEGAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003613-41.2014.8.26.0615 -Voto no 1747
2
Apelação Criminal 0003613-41.2014.8.26.0615
Apelante: Pedro Viegas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tanabi
Juiz: Cristiano Mikhail
Voto no 1747
Apelação
Crime de trânsito
Recurso Defensivo

Absolvição por insuficiência de provas Não acolhimento
Embriaguez ao volante
Conjunto probatório apto à
manutenção da condenação do acusado Crime de perigo
abstrato que dispensa a demonstração de potencialidade lesiva,
cabendo apenas a comprovação da condução de veículo
automotor em estado de embriaguez Pena privativa de
liberdade fixada no mínimo legal Substituição por prestação
pecuniária Modificação da pena restritiva de direitos imposta
Descabimento Quantum fixado (R$ 1.000,00) que não
comporta alteração Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro
Viegas, contra a r. sentença de fls. 185/189, que julgou procedente a ação penal para
condená-lo como incurso no artigo 306, caput, c.c. §1o, inciso I, da Lei 9.503/97, à
pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária
de R$ 1.000,00; pagamento de 10 dias-multa, no piso e suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses.
Recorre a defesa buscando a absolvição do réu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003613-41.2014.8.26.0615 -Voto no 1747
3
insuficiência de provas. Diz que as declarações dos policiais militares não são dotadas
de presunção absoluta de veracidade, além do que o réu não confessou propriamente a
embriaguez, mas apenas a ingestão de comprimido e pequena quantidade de vinho.
Menciona que o réu não provocou acidente ou prejuízo a terceiros. Subsidiariamente,
requer a redução do valor da prestação pecuniária para R$ 200,00 e sua substituição por
prestação de serviços à comunidade ou comparecimento periódico em Juízo.
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público (fls. 227/229).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 235/237).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento e a teor do disposto
no art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratifico integralmente os
fundamentos da decisão recorrida, escorada nas provas amealhadas na peça coercitiva,
com ressonância posterior em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não
vislumbrando reparos a serem feitos.
Segundo consta, no dia 29 de julho de 2014, por volta das
20h27min, na Rua Euclides Ferreira da Silva, no município de Tanabi, o apelante
conduzia veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool.
A materialidade está comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 4/5); pelo exame de etilômetro (fls. 6); pelo exame toxicológico de
dosagem alcoólica (fls. 42) e pela prova oral coligida aos autos.
Inequívoca também a autoria. Conforme apurado, o réu
conduzia um caminhão em “zigue-zague” e foi abordado por policiais militares
rodoviários, os quais constataram sinais de embriaguez, confirmada pelo teste do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003613-41.2014.8.26.0615 -Voto no 1747
4
etilômetro e pelo exame de dosagem alcoólica, o qual atestou que o réu apresentava 1,5
g/l de álcool por litro de sangue.
O réu confirmou a ingestão de bebida alcoólica tanto em
solo policial (fls. 44) quanto em Juízo. Relatou que no dia dos fatos, estava com dor de
cabeça e tomou um comprimido. Todavia, esqueceu desse fato e ingeriu “meio copo de
vinho”, sentido que “suas vistas se atrapalharam”. Foi abordado pelos policiais, realizou
o teste do etilômetro e foi encaminhado para a Delegacia.
A embriaguez ao volante também restou demonstrada pelo
relato dos policiais tanto em solo policial (fls. 24/26) quanto em Juízo.
O policial militar L.A.G., afirmou que seu tenente avistou
o acusado em “zigue-zague” pela rodovia e ordenou sua abordagem, momento em que
constatou a embriaguez do acusado, o qual teria confirmado a ingestão de bebida
alcoólica. Disse que não conhecia o condutor e que a embriaguez era visível. Foi
realizado o teste do teste do etilômetro e o réu foi conduzido à delegacia. A rodovia pela
qual o acusado transitava é de intenso tráfego de veículos e, no dia dos fatos, havia
bastante movimento (gravação audiovisual).
Tal depoimento foi confirmado pelas declarações do
policial militar R. de S., que também participou da diligência e confirmou que o réu
afirmou que havia ingerido bebida alcoólica mais cedo naquele dia (gravação
audiovisual).
Desse modo, não bastasse a confissão, os depoimentos
prestados pelos policiais militares corroboram os fatos deduzidos na inicial acusatória,
trazendo convencimento suficiente a reconhecer que o réu praticou o ilícito. Não há
nada nos autos que desabone o coerente e harmônico relato dos policiais, dotados de fé
pública, deve ser considerado idôneo, eis que ausente prova da má-fé ou intenção em
prejudicar o réu
Neste sentido já se manifestou o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003613-41.2014.8.26.0615 -Voto no 1747
5
Tribunal de Justiça:
"Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso". (HC 165.561/AM, Relator Ministro Nefi
Cordeiro, j. em 2.2.2016).
Ressalta-se que o delito em questão trata-se de crime de
perigo abstrato, o qual dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, cabendo
apenas a comprovação da condução de veículo automotor em estado de embriaguez para
configurar a tipicidade da conduta, o que foi devidamente demonstrado, não se
olvidando que o laudo de exame de dosagem alcoólica apresentou concentração de
álcool no sangue de 1,5 g/l (um grama e cinco decigramas de álcool por litro de sangue
fls. 42), quantidade muito superior à permitida por lei (artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei
no 9.503/97).
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“O delito capitulado art. 306 do CTB é de perigo abstrato,
sendo prescindível a demonstração da potencialidade lesiva na
conduta praticada para sua configuração, bastando a condução
de veículo automotor sob a influência de álcool” (AgRg nos
EDcl no REsp 1727259 / RJ, Ministro NEFI CORDEIRO, Data
do Julgamento 26/03/2019)
Também nesse sentido, precedente deste Tribunal:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
CRIME
DE
TRÂNSITO
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE No
processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é
desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que
se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se
caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo
automotor em estado de embriaguez, independentemente do
resultado” (Apelação Criminal 0000296-29.2017.8.26.0583;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003613-41.2014.8.26.0615 -Voto no 1747
6
Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/06/2020)
Logo, de rigor a condenação do apelante.
A dosimetria não comporta reparo. A pena-base foi fixada
no mínimo legal, o que foi mantido na segunda e terceira fase, diante da ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou diminuição da pena.
A pena de multa, foi fixada em dez dias-multa com valor
unitário no mínimo legal, sendo aplicada, ainda, a pena de suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses, nos termos do artigo 293, da Lei no
9.503/97.
O réu foi beneficiado com o regime aberto e com a
substituição da pena privativa de liberdade pela prestação pecuniária no valor de
R$1.000,00, montante que não merece redução, considerando as informações fornecidas
pelo próprio réu de que trabalha como motorista e seus rendimentos mensais podem
chegar a quatro mil reais, não se olvidando que o referido montante sequer supera o
valor atual de um salário mínimo
Ademais, como bem ressaltado no parecer da d.
Procuradoria de Justiça “poderá o sentenciado pleitear o parcelamento de sua pena
junto ao Juízo da Execução nos termos do art. 169 da Lei n. 7.210/84, de modo a
permitir o cumprimento da pena sem prejudicar o seu sustento e o de sua família” (fls.
237).
Por último, não cabe ao réu escolher o tipo de pena a ser
cumprida, sob pena de retirar o caráter sancionador e educativo da reprimenda. Compete
ao Juiz, quando da substituição, aplicar a modalidade que mais se amolda ao caso sob
exame, atentando-se à individualização da pena. Na hipótese, a prestação pecuniária se
mostra adequada à natureza do delito e eficaz à repreensão e prevenção, atendendo a
finalidade da sanção penal, não merecendo modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003613-41.2014.8.26.0615 -Voto no 1747
7
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso
de apelação interposto por Pedro Viegas.
Juscelino Batista
Relator